Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0710734-05.2021.8.07.0020 DESPACHO O apelante acostou aos autos comprovante de pagamento que não corresponde ao da guia de custas recursais, não comprovando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Assim, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator